Tribunal: STF
Processo: RHC 255637
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Lucas Mateus da Luz dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 959.351/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, sendo condenado apenas à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal local deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o recorrente como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com reprimenda fixada no patamar de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, i) nulidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar; ii) ausência de provas para a condenação; iii) seria o caso de desclassificação para crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06; e iv) subsidiariamente, abrandamento do regime inicial.



    Requer-se, ao final, liminarmente a suspensão da condenação e no mérito:



    “2. Declarar nula as provas carreadas aos autos, considerando a ilicitude probatória, absolvendo o Paciente nos termos do art. 386, V, de CPP; 



    3. Reconhecer a violação de domicilio, absolvendo o Paciente nos termos do art. 386, VII, do CPP; 



    4. Desclassificar o delito para o art. 28 da Lei de Drogas, restabelecendo a sentença prolatada em 1º Grau; 



    5. Absolver o Paciente diante da insuficiência probatória; 



    6. Fixação de regime inicial semi-aberto;” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. REGIME MAIS GRAVOSO. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, estando ausente constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    2. A defesa alega nulidade das provas devido à ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada, sustentando que a apreensão das drogas derivou de atuação ilícita dos policiais militares, baseada apenas em "atitude suspeita". Busca, também, a desclassificação do delito e a fixação de regime prisional mais brando. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais foram legais, considerando a alegação de que a abordagem se baseou apenas em "atitude suspeita" e se houve violação de domicílio. 



    4. A questão também envolve a análise da possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, sem revolvimento fático-probatório e a fixação do regime prisional semiaberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. As buscas pessoal e domiciliar foram consideradas legais, pois os policiais agiram com justa causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura e da dispensa de sacola contendo drogas, além de terem autorização de moradores para entrar no domicílio. 



    6. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal não é possível na via do habeas corpus, pois requer reexame de provas, o que é inviável nesse tipo de ação. 



    7. O regime inicial fechado foi justificado pela reincidência do agravante, sendo mantido conforme a legislação aplicável. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legal quando há justa causa e autorização dos moradores. 2. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio e não se presta para reexame de provas. 3. A reincidência justifica a fixação de regime inicial fechado".”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, sobre a abordagem policial em via pública, anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem sintetiza a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão ‘fundada suspeita’, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, ‘a generalidade da ‘fundada suspeita’ até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.’ (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal.”



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal e domiciliar, bem como pela existência de acervo probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Por fim, quanto ao regime inicial, nota-se que o regime fechado foi estabelecido levando-se em conta a reincidência do recorrente.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Regime inicial semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, ante a prática do crime de estelionato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime semiaberto, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se há ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é justificada pela existência de circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade acentuada e o prejuízo expressivo causado à vítima. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo do condenado, mas, sim, uma faculdade do juiz, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto. As instâncias ordinárias concluíram pela inadequação da substituição, em razão das circunstâncias desfavoráveis. 5. A tese fixada nos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG, que permite mitigação do regime inicial com base no princípio da proporcionalidade, não se aplica, pois o caso envolve estelionato e não furto, além de não haver cogitação do princípio da bagatela, dado o vultoso prejuízo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: "1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise das circunstâncias do caso concreto e não constitui direito subjetivo do condenado". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CP, art. 44, incs. I e III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno (2015); STF, RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma (2018).” (HC 247418 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,DJe-06-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-06-06-2022)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente